Tribunal: TJBA
Processo: 8044088-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044088-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IVANETE GORGEN

Advogado(s)
:
ASHELEY FABRIZIO RODRIGUES DE JESUS

AGRAVADO: FRANCISCO LOURENCO FARIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO BOAVENTURA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE LIMINAR. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. MEDIDA CAUTELAR DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ivanete Gorgen contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse cumulada com Perdas e Danos, indeferiu tacitamente o pedido de liminar de reintegração de posse de veículo, sob fundamento de que seria necessária a formação do contraditório, e designou audiência de conciliação. A agravante alegou que o contraditório já estava formado e que estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, com deferimento da reintegração liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão liminar da reintegração de posse de veículo em face da alegação de esbulho possessório; (ii) estabelecer se a decisão que posterga a apreciação do pedido liminar configura indeferimento tácito passível de reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que posterga a análise da tutela de urgência, quando há pedido inaudita altera pars, assume conteúdo decisório, podendo ser impugnada por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

A controvérsia sobre a natureza jurídica da entrega do veículo e a ausência de prova inequívoca do esbulho justificam a dilação probatória, não sendo cabível, neste momento, a concessão da tutela de urgência pleiteada.

A permanência do bem na posse do agravado, diante da controvérsia fática e ausência de risco iminente de deterioração ou alienação, afasta o periculum in mora exigido para a medida.

A adoção de medida cautelar de ofício, com base no art. 297 do CPC, mostra-se adequada para assegurar a utilidade do provimento jurisdicional futuro, sem alterar a posse do bem, mediante apresentação periódica do veículo em juízo para fiscalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que posterga a análise de pedido liminar formulado inaudita altera pars configura, em regra, indeferimento tácito impugnável por Agravo de Instrumento.

A existência de controvérsia fática relevante e a ausência de risco de dano irreparável justificam a manutenção do status quo possessório até a devida instrução processual.

O juiz pode, de ofício, adotar medida cautelar para garantir a efetividade da futura decisão, sem incorrer em julgamento extra petita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 8º, 297, 300, 301, 931, 1.015, I, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10024113252548001, Rel. Des. João Câncio, j. 28.02.2012; TJ-BA, AI nº 8029177-18.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 13.11.2024; TJ-SP, AI nº 2060301-10.2022.8.26.0000, Rel. Des. Caio Marcelo, j. 19.04.2022; TJ-DF, AI nº 0724493-33.2020.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Ribeiro, j. 15.10.2020; TJ-MG, AI nº 19313656120218130000, Rel. Des. Baeta Neves, j. 16.02.2022; TJ-PB, AI nº 0817828-16.2022.8.15.0000, Rel. Des. José Ricardo Porto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044088-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como

agravante
IVANETE GORGEN e como
agravado
FRANCISCO LOURENCO FARIA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02